Tribunal: TJES
Processo: 0031953-82.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031953-82.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por Simone Pereira de Jesus em face do Município de Vila Velha, na qual a autora, servidora pública municipal, pleiteou o pagamento de gratificação de produtividade (acréscimo vencimental), alegando tratar-se de vantagem concedida de forma geral e indiscriminada.

O Juízo
a quo
julgou a ação improcedente, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), por entender que o pagamento da referida gratificação está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais previstos nas Leis 3.036/95 e 2.881/93, tais como jornada de 40 horas semanais, dedicação exclusiva, ausência de penalidades e exercício em equipe especial de trabalho, ônus probatório do qual a autora não se desincumbiu. Ressaltou que a concessão de vantagem pecuniária sem observância de critérios objetivos afrontaria os princípios da legalidade e moralidade administrativa, nos termos do art. 195, §5º, da Constituição Federal, não havendo condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

No Recurso Inominado interposto, a recorrente sustenta que a gratificação possui natureza de vencimento e deve ser incorporada no percentual máximo já recebido, em observância aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, da impessoalidade e da isonomia, de modo a evitar tratamento desigual entre servidores submetidos ao mesmo estatuto. Requer, ainda, a suspensão do feito com fundamento no art. 982 do CPC, em razão do sobrestamento determinado no IRDR nº 0038711-27.2018.8.08.0035 e no Incidente de Uniformização nº 0000638-32.2016.8.08.9101, que tratam da mesma matéria. Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de produtividade no maior percentual já recebido, com efeitos financeiros retroativos.

Em contrarrazões o recorrido defende a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da gratificação de produtividade. Sustentou que a vantagem possui natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores que cumprirem os requisitos objetivos previstos na legislação municipal (Leis nº 2.881/93 e nº 3.036/95), tais como dedicação exclusiva, jornada mínima de 40 horas semanais, ausência de penalidades e composição em equipes especiais de trabalho, não se tratando de verba de caráter geral ou de vencimento. Ressaltou que a gratificação é precária, podendo ser revogada a qualquer tempo, e não se incorpora aos vencimentos ou proventos dos servidores, conforme entendimento consolidado pelo TJES e pelo STF, que reconhecem a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença por estar em consonância com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O objeto desta demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento, ou se essa verba possui natureza
propter laborem
.

Ocorre que foram julgados pelo e. Tribunal Pleno os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93 com excepcionalidade. Assim, a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porque essa gratificação “
instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’
”.

O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja, “
conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria
”.

Todavia, mesmo com essa modulação, a parte autora, ora recorrida, não tem direito de incorporar essa verba, mas tão somente possui direito de não devolver a referida vantagem econômica ao erário, em razão do recebimento de boa fé.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO
. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE
OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO
. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.
1) Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal.
É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.
2) No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha
. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.3) gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal. 5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).
6) Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES
; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, diante da fundamentação acima exposta.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)